Tribunal: TJDFT
Processo: 0702199-87.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702199-87.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIANO FRANCO JUNIOR APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JK DA COLONIA AGRICOLA VEREDA DA CRUZ DESPACHO Como questão prévia, em suas contrarrazões (ID 48343227) a associação apelada impugna a gratuidade de justiça concedida ao apelante. Verifica-se que o réu, ora apelante, era inicialmente representado pela Defensoria Pública (ID 48343178, ID 48343181), e, após ser proferida a sentença de ID 48343208, constituiu advogada particular para a defesa de seus interesses (ID 48343211). Cumpre ressaltar, ainda, que o juízo de origem, ao analisar o pedido de justiça gratuita, determinou a juntada de documentos que comprovassem a capacidade financeira do réu/apelante (ID 48343192), tendo a Defensoria Pública do Distrito Federal argumentado que a apresentação dos documentos solicitados era impossível, tendo em vista as peculiaridades da vida do réu, que não possuía carteira de trabalho, nem conta bancária e cartão de crédito, sobrevivendo do pagamento de aluguel de imóvel que possui apenas e recebe por meio da conta de seu filho, razão pela qual a gratuidade de justiça foi indeferida, mas, em juízo de retratação, concedeu a gratuidade de justiça postulada (ID 48343199. De outro lado, por ocasião da interposição do recurso de apelação (ID 48343223), o réu/apelante, já representado por advogada particular, informou que deixou de recolher as custas por ainda ser beneficiário da gratuidade de justiça anteriormente deferida. No entanto, sabe-se que a declaração de hipossuficiência econômica deve vir acompanhada de elementos que comprovem a falta de recursos para o pagamento dos custos do processo, sem prejuízo próprio e de sua família, porquanto a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Assim, comprove o réu/apelante, por meio de documentos que confirmem a manutenção da gratuidadde de justiça, a fim de que seja avaliada a sua capacidade econômica. Prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 3 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora